Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO EX OFFICIO DE OUTRO PROCESSO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. NULIDADE PARCIAL. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sede de embargos de declaração, pode ser sanado o vício de julgamento ultra petita, uma vez que se considera contraditório o acórdão que, ultrapassando os lindes do pedido recursal, adentra no campo de admissibilidade de autos autônomos que tramitam em outra instância.
2. Caracterizada a supressão de instância e a invasão de competência, deve ser decotada do acórdão a parte que extinguiu processo autônomo. Porém, não há que se falar em nulidade da íntegra do acórdão embargado, se, uma vez retirada a determinação de extinção do outro processo, os demais pontos apreciados e decididos pelo Colegiado permanecem válidos.
3. Os embargos de declaração têm como intuito apenas elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
4. Verificando-se que, no mérito, o recorrente pretende verdadeiro rejulgamento dos agravos de instrumento, desta feita sob o prisma que considera mais favorável, reagitando teses de defesa, fatos e provas, como se estivesse em fase de instrução, similar à realizada em primeiro grau de jurisdição, ou em alguma espécie de recurso de cognição plena, o pleito de reforma deve ser desprovido.
5. Não configura omissão a ser sanada via embargos declaratórios a discordância com o resultado desfavorável que foi adotado pela maioria do órgão julgador.
6. Não se considera obscuro o acórdão pelo simples fato de resolver questão recursal que foi aventada de forma subsidiária, e que foi decidida em sentido diverso do almejado pelo recorrente. Eventual irresignação com o resultado contrário não configura vício a ser suprido por meio de embargos declaratórios.
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para acolher, em parte, a preliminar.